Tribunal: STF
Processo: RHC 197941
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato. Alegado rejulgamento do recurso de apelação. Não ocorrência. Reexame de acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Álvaro Rosolem contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, exarado nos autos do HC 471.577/SP (evento 4, fls. 99-103;123-6).
    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 66 (sessenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estelionato, por 16 vezes (art. 171, caput, do Código Penal) (evento 1, fls. 35-64). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. NULIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
    2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
    3. Embargos de declaração não acolhidos.”
    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. NULIDADE. REJULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ERRO DE LANÇAMENTO NO SISTEMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A mera inserção equivocada de fase no sistema de consulta processual não se consubstancia em julgamento do feito, muito menos é suficiente para configurar coisa julgada material e/ou formal.
    2. No caso, há mero erro de lançamento do resultado do julgamento do acórdão de apelação, tanto que o único ato apresentado para indicar a ocorrência de dois julgamentos é uma foto do extrato da movimentação processual do feito, ausente certidão do referido julgamento ou mesmo inteiro teor do referido acórdão.
    3. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem ‘a súmula equivocadamente inserida no site, não se referiu ao voto elaborado, assinado pelo Relator, e juntado aos autos, este sim, o único documento comprobatório da decisão que é dotado de validade processual’.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, nulidade do julgamento do recurso de apelação. Afirma que “na sessão de julgamento do dia 18/04/2018 (quarta-feira), realizada nos átrios da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando do julgamento da Apelação Penal nº 0034951-53.2006.8.26.0605, o Douto Colegiado, acompanhando o voto condutor do Eminente Relator (LAM 14896), entendeu por reconhecer ex officio a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal (…). Ocorre que no ‘calar da noite’, em 19/04/2018 (quinta-feira), de forma obscura e sem precedentes legais ou justificativa, que extrapola vertiginosamente a normalidade, o processo foi levado à mesa para ‘novo’ julgamento”. Destaca que “neste segundo julgamento a situação do réu, ora Recorrente, fora agravada, nos termos do Voto V.U LAM 14896: ‘Afastadas as preliminares, DERAM PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do réu para reconhecer a confissão, reduzindo a pena de cada crime para 4 anos e 2 meses de reclusão e 41 dias-multa; e, PROVIMENTO TOTAL ao apelo ministerial para afastar a continuidade, fixando a pena final do réu em 66 anos e 8 meses de reclusão e 656 dias-multa’. Aduz que “Houve significativa alteração das movimentações processuais da Apelação n. 0034951-53.2006.8.26.0602 no site do TJSP, de forma a transparecer aparente regularidade do duvidoso segundo julgamento, gize-se, sem qualquer certificação nos autos e, pior, sem qualquer identificação do servidor responsável da realização de tais alterações, o que é inexoravelmente IRREGULAR”. Sustenta que “o resultado do primeiro julgamento que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, realizado no dia 18/04/2018 e disponibilizado no sítio eletrônico do TJSP (julgamento apagado), vai de encontro com o julgamento dos processos 07 processos conexos à apelação penal objeto, nos quais fora reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal 0034951-53.2006.8.0602 e, sucessivamente, o sobrestamento dos efeitos do acórdão da apelação até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do “resultado do segundo julgamento, realizado em 19/04/2018, reconhecendo como válido e regular o primeiro julgamento, realizado de forma oficial em sessão de julgamento no dia 18/04/2018, resultado disponibilizado no sítio eletrônico do TJSP” (evento 4, fls. 129-48).
    Em 01.3.2021, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 9).
    É o relatório.
    Decido.
    A questão em debate no presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a alegada nulidade do suposto segundo julgamento do recurso de apelação realizado em 19.4.2018, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sem intimação dos advogados da defesa e que agravou a situação do recorrente.
    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação, a Corte local consignou que “Na verdade havia no sistema um resultado provisório, com base do rascunho elaborado pelo assistente. Porém, ao corrigir o rascunho elaborado pelo assistente, refiz o voto, visto que não haviam sido observados diversos fatos pelo assistente. Tal voto, por mim elaborado, foi aquele levado à sessão e como constou da certidão supra, foi discutido em separado. Aliás, o julgamento do presente caso foi adiado a pedido do defensor, para sustentação oral, sustentação para a qual não compareceu. Destaca-se a existência de diversos adiamentos. Observo que o réu e seu defensor foram intimados do v. acórdão nos termos em que foi julgado, acolhendo-se o recurso ministerial. Assim não existe qualquer contradição e a declaração, equivocada, que ficou por pouco tempo no andamento, não vincula o julgamento, posto que no dia anterior o mesmo foi discutido nos termos da intimação realizada oficialmente. Desta forma, não existe qualquer contradição ou mesmo fraude processual, como alega o defensor que teria tomado conhecimento direto do voto, caso houvesse comparecido no julgamento, como solicitou (evento 3, fls. 2-13). 
    A Corte Superior, por sua vez, assentou que “Os elementos trazidos ao presente feito demonstram claramente que houve mero erro de lançamento do resultado do julgamento do acórdão de apelação, tanto que o único ato apresentado para indicar a ocorrência de dois julgamentos é uma foto do extrato da movimentação processual do feito à e-STJ fl. 6, ausente certidão do referido julgamento ou inteiro teor do referido acórdão. Ademais, conforme se extrai do julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o acórdão de apelação, o voto que foi levado a julgamento, o qual foi aprovado pelos Desembargadores e efetivamente válido, é o acostado às e-STJ fls. 35/64, tendo sido a defesa intimada desse julgado e do seu teor (e-STJ fl. 169). Dessa forma, não há nenhum elemento de prova suficiente apto a corroborar a alegação da defesa de que ocorreram dois julgamentos do feito”.
    De acordo com as instâncias anteriores trata-se de mero erro de lançamento do resultado do julgamento do acórdão de apelação. Portanto, não procede a alegação do recorrente de que ocorreu um segundo julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, houve uma inserção equivocada de uma decisão que não correspondia ao resultado do julgamento da apelação n. 0034951-53.2006.8.0602.
    Ademais, segundo o Tribunal de justiça, “o julgamento do presente caso foi adiado a pedido do defensor, para sustentação oral, sustentação para a qual não compareceu”.
    Nesse espectro, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva acerca da suposta irregularidade no julgamento do recurso de apelação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Anoto, por fim, como bem ressaltou o parecer o ministerial, “não ocorreram dois julgamentos do mesmo recurso interposto, como afirma o recorrente, mas sim um único julgamento por não ser possível considerar como efetiva a minuta de decisão incluída no sistema por equívoco e retirada antes da data do julgamento do recurso. Merece destaque ainda o fato de que o julgamento do recurso havia sido adiado a pedido do defensor, para sustentação oral, mas que o mesmo não compareceu ao ato, circunstância essa que impediu que a Defesa tomasse conhecimento direto do voto. Ademais não há elemento probatório capaz de demonstrar o teor do alegado pelo impetrante sendo certo que a movimentação processual juntada aos autos por meio de imagem incorporada na petição do recurso ordinário, desacompanhada de certidão de julgamento, não serve para comprovação da decisão referida pelos recorrentes.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora